Tribunal: TJBA
Processo: 8006574-66.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8006574-66.2022.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: WILLIAM TORRES BARBOSA Advogado(s): GLAUBER RAFAEL DIAS TORRES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE DA PROVA. ABORDAGEM E BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. VERSÃO FRÁGIL. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, condenando-o como incurso nas sanções do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), impondo-lhe a pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, fixados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato. A pena privativa de liberdade foi substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, bem como limitação de final de semana, pelo prazo de 02 (dois) anos e nos termos estabelecidos pelo juízo da execução. 2. A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas mediante abordagem, revista pessoal e veicular realizadas sem justa causa, sob alegação de ausência de justa causa “para tal medida invasiva”. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 3. A abordagem policial, conforme previsão do art. 244 do Código de Processo Penal, independe de mandado judicial quando fundada em suspeita objetiva da ocorrência de delito. No caso, o veículo ocupado pelo recorrente foi visualizado, em horário noturno (23h30min), saindo de rua conhecida pela prática de tráfico de drogas, elementos indiciários objetivos que denotam substancialmente maior grau de suspeição, legitimando a intervenção policial e a busca veicular subsequente que resultou na apreensão de arma de fogo e munições. 4. O conjunto probatório revela-se firme no sentido de comprovar a materialidade e autoria do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, consubstanciado no auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, laudo pericial e nos depoimentos harmônicos dos policiais militares que participaram da diligência, os quais relataram que o próprio acusado assumiu a posse da arma no momento da abordagem. 5. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores reconhece a idoneidade probatória dos relatos de agentes de segurança pública colhidos sob o crivo do contraditório, sobretudo quando corroborados por demais elementos dos autos. 6. A negativa de autoria apresentada em sede policial, baseada na alegação de que a arma pertenceria a terceiro não identificado, mostra-se isolada e destituída de verossimilhança, notadamente diante da ausência de quaisquer elementos mínimos de corroboração. 7. A pena privativa de liberdade foi no mínimo legal, substituída por restritivas de direitos, com regime inicial aberto, nos moldes do art. 44 do Código Penal, considerando as circunstâncias judiciais favoráveis. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006574-66.2022.8.05.0146, em que figuram como Apelante WILLIAM TORRES BARBOSA e como Apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. 2